Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-65.2020.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que não firmou o empréstimo consignado incluído no seu benefício previdenciário – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00 – Pretensão do réu de afastamento de sua condenação ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que não firmou o empréstimo consignado incluído no seu benefício previdenciário – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00 – Pretensão do réu de afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização ou de redução do valor. ADMISSIBILIDADE: O dano moral não foi configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PROVIDO.